Tribunal: TJDFT
Processo: 0701416-24.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701416-24.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBBA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA AGRAVADO: LAURO LENZA DECISÃO Trata-se de AGRAVO de instrumento interposto por SEBBA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA, em 15.10.2021, às 14h20. A parte agravante não comprovou que litiga sob o palio da assistência judiciária gratuita nem formulou pedido nesse sentido, tampouco recolheu o preparo recursal no prazo legal (RITR, art. 71, II e art. 74). Nego, pois, seguimento ao presente AGRAVO de instrumento, em razão da DESERÇÃO (RITR, Art. 10, V). Intime-se. Preclusa a matéria, arquivem-se. Brasília/DF, 20 de outubro de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito